Tribunal: TJMT
Processo: 1022621-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022621-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), ADINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 274.797.811-72 (AGRAVANTE), LAURO SANDRO DOS SANTOS - CPF: 020.425.511-20 (AGRAVANTE), VITOR HUGO DOS SANTOS - CPF: 020.425.531-74 (AGRAVANTE), MARKS SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.929.371-88 (ADVOGADO), ELIZIOMAR JESUS PLACIDO - CPF: 592.870.631-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SANDRA MARIA MARQUES PARREIRA (AGRAVADO), ELIZIOMAR JESUS PLACIDO - CPF: 592.870.631-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON JOSE BRATTI - CPF: 505.152.769-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ART. 561 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- Deve ser afastada a impugnação à justiça gratuita suscitada em contrarrazões, pois o benefício não foi pleiteado no recurso e o preparo foi devidamente recolhido.

2- A ilegitimidade ativa não é objeto da decisão agravada e, por mais que seja de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau analisar a questão, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este tribunal adentrar na matéria, estará suprimindo instância.

3-
Devidamente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora/agravada, o caso é de desprovimento do recurso e manutenção do deferimento da liminar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022621-25.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: ADINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS

AGRAVADO: ELIZIOMAR JESUS PLACIDO E ESPÓLIO DE SANDRA MARIA MARQUES PARREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ADINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar n. 0003119-76.2020.8.11.0004 ajuizada por
ELIZIOMAR JESUS PLACIDO E ESPÓLIO DE SANDRA MARIA MARQUES PARREIRA
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a expedição de mandado de reintegração somente na posse do imóvel matriculado sob o no 50.318, do CRI de Barra do Garças/MT, em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando os requeridos, bem como eventuais terceiros, impedidos de adotarem quaisquer medidas que contrariem o domínio da parte autora e não tenha sido outorgada por esta, de forma regular.

Os agravantes alegam que há ilegitimidade ativa do agravado, por não poder representar o espólio, já que pende ação de reconhecimento de união estável
post mortem
com a de cujos sob o n. 1000269-95.2021.8.11.0004, razão pela qual o juízo da 3a Vara Cível suspendeu o trâmite do inventário n. 0002946-52.2020.8.11.0004, bem como os poderes de ELIZIOMAR JESUS PLACIDO como inventariante.

Argumentam que o imóvel de matrícula 50.307, titulado “Chácara M” foi transferido (propriedade e posse) 17/8/2006, com a devida anuência de seus herdeiros, mediante escritura pública de compra e venda por Gustavo Marques Parreira (genitor de Sandra Maria Marques Parreira) aos agravantes Lauro Sandro dos Santos e Vitor Hugo dos Santos, mediante usufruto vitalício de seus genitores Adinaldo Ferreira dos Santos e Odete Marques Parreira dos Santos.

Declaram que, quanto ao imóvel matriculado sob o n. 50.318, não obstante comprovado o domínio/propriedade, mas não o exercício anterior da posse sobre o bem.

Alegam que a decisão impugnada é falha na medida em que não evidencia os seguintes aspectos imprescindíveis: 1) a posse anterior pelo agravado (inciso I, art. 561); 2) o esbulho (inciso II, art. 561); 3) a data do esbulho (perda da posse inciso III, art. 561).

Expõem que o mero boletim de ocorrência não se presta a comprovar que os fatos nele contidos são verdadeiros, na medida que, tal documento resume-se a registrar aquilo que fora declarado unilateralmente por uma das partes, sem que sirva como “atestado de veracidade” das declarações, logo, não se pode admitir como verdade inconteste que a data do esbulho se prova com o mero registro do BO.

Por fim, requerem a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade e cassar a decisão que concedeu liminar de reintegração de posse (id. 149445660).

A liminar foi indeferida (id. 150428663).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 152724678).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES – JUSTIÇA GRATUITA E ILEGITIMIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, afasto a impugnação à justiça gratuita suscitada em contrarrazões, pois o benefício não foi pleiteado no recurso e o preparo foi devidamente recolhido.

Sobre a alegação de ilegitimidade, objeto de insurgência no agravo,
não deve ser analisada.

Na decisão agravada não se tratou da matéria. Por mais que seja de ordem pública (ilegitimidade), cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisar, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este tribunal adentrar na matéria, estará suprimindo instância. Enquanto o juízo
a quo
puder apreciá-la, este TJ não pode.

O STJ:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGADA OFENSA AO ART. 535, I E II, DO CPC/73, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 219, § 5o, DO CPC/73 E 174 DO CTN. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VII. Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -,
e levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância
, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da
tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte
, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem. VIII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 882.344/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

Ante o exposto, REJEITO as preliminares.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ADINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar n. 0003119-76.2020.8.11.0004 ajuizada por
ELIZIOMAR JESUS PLACIDO E ESPÓLIO DE SANDRA MARIA MARQUES PARREIRA
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a expedição de mandado de reintegração somente na posse do imóvel matriculado sob o no 50.318, do CRI de Barra do Garças/MT, em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando os requeridos, bem como eventuais terceiros, impedidos de adotarem quaisquer medidas que contrariem o domínio da parte autora e não tenha sido outorgada por esta, de forma regular.

Eis o decidido na decisão agravada, em suma:

“11. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

12. Somado a isso, para a concessão da liminar pleiteada impõe-se a observância dos requisitos do artigo 561, do CPC:

“Art. 561.Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração. ”.

13. Ao analisar os documentos que instruem os autos, verifica-se que os requisitos legais autorizadores da medida de urgência não foram demonstrados na hipótese em razão da fragilidade dos documentos apresentados para subsidiar as alegações autorais de invasão do imóvel da matrícula no 50.307.

14. Da matrícula no 50.307, verifica-se do R-01, de 10 de janeiro de 2006, o mesmo ficou pertencendo a pessoa de Gustavo Marques Parreira, bem como que através do R-02, verifica-se que Gustavo Marques Parreira, vendeu aos outorgados compradores, Srs. LAURO SANDRO DOS SANTOS e VITOR HUGO DOS SANTOS, ambos filhos de Adinaldo Ferreira dos Santos e de Odete Marques Parreira dos Santos, em 22.12.2006.

15. Importante ressaltar, que não juntou nenhum documento comprovando a alegação de que SANDRA MARIA MARQUES PARREIRA teria adquirido o imóvel da matrícula no 50.307.

16. Diante dessa conjuntura, mostra-se prudente aguardar a manifestação da defesa, a fim de que sejam fornecidos mais subsídios para a apreciação do caso em relação ao imóvel da matrícula no 50.307, vez que nesta via de cognição sumária não há elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito.

17. A parte autora somente comprovou o preenchimento dos requisitos em relação ao imóvel da matrícula no 50.318, uma vez que do R-01, de 10.01.2006, verifica-se mesmo ficou pertencendo a pessoa de SANDRA MARIA MARQUES PARREIRA, comprovando o domínio do bem e a respectiva individualização deste.

18. A posse injusta dos Requeridos também resta demonstrada através do Boletim de ocorrência no 2020.59166, de fevereiro de 2020.

19. O perigo de dano também se faz presente, considerando que o Autor, vem sendo privado dos direitos que lhe assistem como proprietário do imóvel.

20. Assim, demonstrados os requisitos autorizadores, o deferimento do pleito é medida que se impõe, somente em relação ao imóvel da matrícula no 50.318.

DISPOSITIVO:

21. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência para DETERMINAR a expedição de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO somente na posse do imóvel matriculado sob o no 50.318, do CRI de Barra do Garças/MT, em favor da parte Autora, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando os Requeridos, bem como eventuais Terceiros, impedidos de adotarem quaisquer medidas que contrariem o domínio da parte Autora e não tenha sido outorgada por esta, de forma regular.

22. AUTORIZO, desde já, o uso de força policial, caso necessário para o cumprimento desta decisão [...]”.

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de
usar, gozar e dispor da coisa
, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Os requisitos do art. 561 do CPC é que devem ser demonstrados, ante o rito especial da ação de reintegração de posse:

‘Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.’

Pois bem.

Consigno que, apesar de o pleito de reintegração de posse abarcar duas matrículas, números 50.307 e 50.318, o juízo de primeiro grau apenas deferiu a liminar sobre o imóvel 50.318, e apenas sobre ele que se discutirá, em evidência do interesse daquele que recorre.

Pela documentação carreada aos autos, depreende-se que há INDÍCIOS de que o agravado APARENTEMENTE convivia em união estável com a falecida Sandra, conforme certidão de óbito (id. 57704342, p. 15), declaração de imposto de renda (id. 57704342, p. 33) e declaração assinada por ele e testemunhas (id. 57704342, p. 39).

A propriedade do imóvel de matrícula no 50.318 faz parte do espólio da falecida Sandra, conforme domínio também demonstrado, em que ela consta como proprietária (id. 57704342, p. 20).

Por fotografias, ficam demonstradas benfeitorias no local, com porteira, cerca, gramado, casa, plantações e criações, além do cadeado que fora instalado pela parte agravante (id. 57704342, p. 26/32).

Eis foto do cadeado (id. 57704342, p. 26):

A informação sobre o cadeado foi registrada em BO, que, portanto, não é prova isolada (id. 57704342, p. 17):

O documento aponta esbulho em 26/02/2020, quando o falecimento de Sandra ocorreu em 12/02/2020, ou seja, aparentemente, após o falecimento, parentes da falecida se apropriaram do bem, a despeito de, conforme indícios, ela conviver em união estável com o agravado, o que está sendo ignorado pelos demais familiares.

A ação foi ajuizada no mesmo ano, de modo que o esbulho tem menos de ano e dia. O CPC, nesta particularidade:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.”

Apesar de os agravantes afirmarem ausência de posse pelo agravado, também não trazem elementos probatórios de que eram eles que a exerciam, o que traz a conclusão de que Sandra que exercia e, se convivia em união com o agravado, este tinha composse.

Certamente que os agravantes teriam que descaracterizar a injusta posse que lhes é atribuída, mas apenas alegam falta de posse do agravante.

A despeito disso, como já asseverado, as fotografias apontam benfeitorias no bem, e a informação de colocação de cadeado coaduna com BO e fotografia colacionada nos autos, em imóvel que seria também de propriedade da falecida Sandra, com a qual o agravado aparentemente convivia em união estável.

Assim, não vejo elementos a se reformar a decisão agravada, de modo que a mantenho em todos os seus termos. D
evidamente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora/agravada, o caso é de desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 371, I, DO CPC/15 – DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A liminar possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 371, I, do mesmo ordenamento jurídico. Se em juízo superficial se verifica a prova da posse do autor sobre o imóvel em discussão, bem como o esbulho por parte do réu e sua ocorrência em menos de ano e dia, se tem por preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória, muito mais ainda quando o juiz tem a diligência de realizar audiência de justificação prévia para corroborar com os demais documentos juntados aos autos
.” (N.U 1021747-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – FALTA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – DOCUMENTAÇÃO ENCARTADA AOS AUTOS MILITA EM FAVOR DO AGRAVADO - COMPROVA POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo sumário e superficial, enseja a manutenção da decisão de deferimento da tutela possessória em favor da parte adversa. Na hipótese, o conjunto probatório dos autos favorece a verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado; em contrapartida, o Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas apresentadas pelo Agravado, ou demonstrar justa posse sobre a área objeto da disputa. Além da argumentação apresentada pelo Agravante não se mostrar suficiente para respaldar o pedido de reforma da decisão agravada, não há prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
.” (N.U 1010765-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Até que a questão seja melhor esclarecida oportunamente, mais provavelmente em instrução, entendo prudente a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023